Tribunal: TJDFT
Processo: 0714609-34.2021.8.07.0003
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FORMA TENTADA DO DELITO. IMPOSSIBILIDADE. INVERSÃO DA POSSE DO BEM. RETOMADA IMEDIATAMENTE POSTERIOR. IRRELEVÂNCIA. MOMENTO DA CONSUMAÇÃO. TEORIA DA AMOTIO (APPREHENSIO). SENTENÇA MANTIDA.
1. Segundo jurisprudência consolidada, a consumação do crime de furto ocorre no momento em que o agente se torna possuidor da coisa subtraída – prescindindo que esta saia da esfera de vigilância da vítima ou, ainda, que haja a posse mansa e pacífica. Suficiente a inversão da posse, ainda que por curto período e mesmo que seguida de perseguição e recuperação do bem. Teoria amotio ou apprehensio.
2. Tendo o réu subtraído bicicleta estacionada em frente a estabelecimento comercial e se deslocado, por poucos metros, antes de ser interpelado por funcionários que avistaram a cena, resta caracterizado o furto na modalidade consumada. Agente que teve – ainda que por breve espaço de tempo – a disponibilidade da coisa, em nada prejudicando o raciocínio quanto à consumação o fato de o bem ter sido retomado em momento imediatamente posterior.
3. Recurso conhecido e desprovido.